Tribunal: STF
Processo: HC 260832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Stefano Lucas Ribeiro Mesquita impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas. A defesa busca a desconstituição da decisão definitiva para absolver o réu por ilicitude do conjunto probatório ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão veicular e domiciliar, que originou o acervo probatório da condenação, é nula por ausência de fundadas razões para as medidas de urgência. 



    3. A defesa também questiona se é aplicável a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que o agravante é primário e não se dedica a atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que foi mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    6. No caso, não foi constatada manifesta ilegalidade na busca e apreensão, uma vez que havia fundadas suspeitas e foi reconhecida a dedicação do paciente à atividade criminosa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade". 



    (HC 1.001.667 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese: 



    [...] reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a condenação do Paciente, declarando, por conseguinte, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão arbitrária do domicílio e, consequentemente, para absolver o Sr. Stefano, das acusações lançadas em seu desfavor no processo nº 0009572-95.2022.8.16.0160 ou ao menos reconhecer o trafico privilegiado.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente